Tribunal: TJMT
Processo: 1014226-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014226-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), ANA PAULA RIBEIRO FARIA - CPF: 799.808.801-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACP - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - INFRAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO - DESPROVIMENTO.

Não obstante a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito do credor (art. 139, IV, do CPC), mostra-se desproporcional e não razoável a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, para o fim de coagi-la ao pagamento do débito.

responsabilidade da parte executada é patrimonial, e as medidas atípicas visam, em última análise, atingir, pessoalmente, a figura do devedor, restringindo seus direitos fundamentais, em especial o da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5
o
,
caput
e inciso XV, da CRFB.
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, que, nos autos da Ação Civil Pública em Cumprimento de Sentença n. 17088- 62.2011.8.11.0041 (Código n. 721582), indeferiu o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte da Recorrida.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a Agravada está procrastinando o cumprimento das obrigações da execução, porque sequer compareceu aos autos para parcelar ou quitar o débito, e que, por isso, as medidas executivas, de caráter excepcional, irão compeli-la ao pagamento da sanção imposta na sentença condenatória, transitada em julgada, dos autos de Ação Civil Pública.

Aduz que foram esgotados todos os meios possíveis para a localização de bens passíveis de penhora e que as medidas constritivas requeridas, embora não possuam o valor monetário, servem como meio de obrigar a Agravada a adimplir a sanção pecuniária imposta, há anos, pelo Poder Judiciário.

Salienta que o STJ admite a utilização das medidas coercitivas, para que haja a satisfação da dívida e não configura ato de segregação.

Ao final, postula a reforma da decisão de Primeiro Grau, bem assim a concessão do efeito ativo, para que sejam apreendidos os documentos mencionados na inicial, de titularidade da Agravada.

O efeito ativo foi indeferido (Id. 17129479 – págs. 01/04).

A parte recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (Id. 24347463 – págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina por seu provimento (Id. 26603484 – págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020